Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713276-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO DAVI GOUVEIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO ANTECEDENTE. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DIRECIONADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A representação não exige maiores formalidades para restar configurada. Assim, basta a simples comunicação do fato à autoridade policial, por parte da vítima, apta a demonstrar, de forma inequívoca, o seu desejo pela atuação estatal na apuração dos fatos narrados. 2. Constatado que, antes do oferecimento da denúncia, a vítima, por meio da sua representante legal, além de ter encaminhado diversos documentos à autoridade policial para auxiliar a investigação, reafirmou a existência do ilícito e o expresso interesse pelo prosseguimento da investigação criminal em desfavor do acusado, tem-se configurada a manifestação da vítima nos autos, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação. Preliminar rejeitada. 3. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento. 4. Não prosperam as teses de insuficiência probatória e atipicidade da conduta quando demonstrado, pelo conjunto probatório coligado ao feito, que o réu, agindo com dolo, obteve para si vantagem indevida em prejuízo de caixa beneficente, induzindo e mantendo seus representantes e funcionários em erro, mediante meio fraudulento, consistente em realizar dois empréstimos e, após o recebimento dos respectivos valores, excluir os contratos do sistema informatizado da referida entidade, a fim de que a dívida não fosse constatada e ele se locupletasse dos valores recebidos. Assim, a conduta não se refere a simples ilícito civil, amoldando-se, pois, ao artigo 171, § 3o do Código Penal. 5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. 6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171, §5o, do Código Penal e 5o, inciso XL, da Constituição Federal, pugnando para que seja reconhecida a decadência da pretensão punitiva, por ausência de representação da vítima; b) artigo 171 do mesmo diploma legal, pleiteando sua absolvição por ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 171, §5o, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021).” (AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Igualmente não merece ser admitido o apelo especial fundado na alegada contrariedade ao caput do artigo 171 do CP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por ausência do elemento subjetivo do tipo) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030